Tribunal: TJDFT
Processo: 0739233-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739233-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI - ME RECORRIDOS: GENT INCORPORADORA LTDA, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Em se tratando de penhora em conta bancária, cabe à parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, de acordo com o artigo 854, § 3°, I, do Código de Processo Civil. 2. A quantia depositada em conta corrente da pessoa jurídica, em regra, deve ser considerada como ativo circulante e não está acobertada pelo manto da impenhorabilidade. 3. Não demonstrada pelo executado a natureza alimentar do valor contristado, a manutenção da penhora é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 835, caput e inciso I, e 866, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora do percentual sobre o faturamento da empresa devedora é uma das últimas na lista da ordem preferencial, sendo implementada apenas quando não houver outros bens a serem penhorados ou estes forem de difícil alienação ou insuficientes, o que não ocorreu no caso em questão. Afirma que deve ser levada em consideração a necessidade de manutenção da atividade empresarial e o impacto da penhora no fluxo de caixa da empresa para evitar o comprometimento da capacidade financeira e o pagamento das obrigações trabalhistas e tributárias. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado Jefferson Gustavo Lívio Dayahn, OAB/DF 61.342 (ID 48406125). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que todas as intimações e publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 49619176). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 835, caput e inciso I, e 866, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Do exame dos autos originários, verifica-se que não houve requerimento de penhora de faturamento, nem deferimento de tal medida pelo magistrado singular. Houve, sim, penhora de dinheiro constante de conta bancária em nome da agravante, nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de processo Civil, após expresso requerimento da exequente de pesquisa de ativos financeiros pertencentes à executada, via SISBAJUD (ID 132164815 dos autos de origem), o que difere da hipótese de penhora de faturamento de empresa devedora, prevista no inciso X, do referido dispositivo legal” (ID 45087479). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Além disso, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a despeito das alegações da agravante, os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a alegada impenhorabilidade da verba bloqueada. (...) A mera alegação de que a manutenção da constrição impediria o funcionamento da empresa, ou de que os valores bloqueados seriam utilizados para pagamento de prestadores de serviços e funcionários, não é capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, seja pela falta de documentos hábeis a comprovar a referida argumentação; seja pela ausência de comprovação da natureza impenhorável da verba, ou até mesmo pela ausência de demonstração quanto a essencialidade do montante penhorado. Somado a isso, o documento acostado pela agravante em ID 135947500, intitulado “Documento de Comprovação (faturamento jul 23)”, demonstra que até o mês de julho de 2022 a recorrente obteve um faturamento de R$525.966,31, de modo que o conjunto fático probatório não é capaz de atestar a essencialidade dos valores constritos, tampouco o comprometimento da atividade comercial no caso de manutenção da penhora” (ID 45087479). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Jefferson Gustavo Lívio Dayahn, OAB/DF 61.342 (ID 48406125) e as referentes aos recorridos sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 49619176). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025